Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO SIMULADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROLATOU O ATO JURÍDICO.
1. A ação anulatória tem natureza acessória à ação principal, cuja tutela se busca desconstituir e, por conseguinte, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil, sua análise compete ao juízo da ação principal.
2. Desse modo, a ação anulatória de sentença homologatória de acordo judicial celebrado entre as partes deve ser julgada pelo Juízo que proferiu o ato jurídico viciado.
3. Agravo conhecido e não provido.